Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-73.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Receptação. Desclassificação para a modalidade culposa. Prova. Dolo.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto.
2 - A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto - aparelho celular adquirido sem nota fiscal ou recibo, de pessoa desconhecida.
3 - Apelação não provida.